Tribunal: TJSP
Processo: 2016436-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória – Pensão vitalícia reconhecida em favor do exequente-agravado - Penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário mensal recebido pelo executado-agravante – Pedido de afastamento da constrição judicial – Impossibilidade - Exceção prevista no artigo 833, inciso IV, parágrafo 2o do NCPC mostra-se aplicável ao caso – Pedido de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória – Pensão vitalícia reconhecida em favor do exequente-agravado - Penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário mensal recebido pelo executado-agravante – Pedido de afastamento da constrição judicial – Impossibilidade - Exceção prevista no artigo 833, inciso IV, parágrafo 2o do NCPC mostra-se aplicável ao caso – Pedido de redução do percentual da penhora para 10% (dez por cento) do benefício previdenciário também não acolhido – Observância, no caso, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016436-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ LUIZ
FILHO, é agravado EDSON PATROCÍNIO DE OLIVEIRA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37757
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016436-05.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: José Luiz Filho
Agravado: Edson Patrocínio de Oliveira Neto
Voto no 37757
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação indenizatória

Pensão vitalícia reconhecida em favor do exequente-agravado -
Penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do benefício
previdenciário mensal recebido pelo executado-agravante –
Pedido de afastamento da constrição judicial Impossibilidade
- Exceção prevista no artigo 833, inciso IV, parágrafo 2o do
NCPC mostra-se aplicável ao caso Pedido de redução do
percentual da penhora para 10% (dez por cento) do benefício
previdenciário também não acolhido Observância, no caso,
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Decisão
mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls. 26/27 que, junto à fase de cumprimento da sentença em ação indenizatória,
determinou a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do benefício
previdenciário mensal recebido pelo recorrente (processo no 0031191-67.2017.8.26.0002
4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro).
Em busca de reforma, sustenta o agravante o
afastamento da constrição judicial ou, subsidiariamente, a redução do percentual
para 10% (dez por cento) do benefício.
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi indeferido fls. 143/144.
Sem contraminuta fls. 146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37757
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Fase de cumprimento de sentença em ação indenizatória.
A r. sentença de parcial procedência da demanda consta
às fls. 58/60, tendo sido confirmada pelo v. acórdão de fls. 61/67.
Dentre os pedidos acolhidos em favor do autor-agravado,
foi fixada pensão vitalícia em valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do
salário mínimo até que ele complete 65 (sessenta e cinco) anos.
Apesar das diligências determinadas às fls. 108/111, não
houve satisfação integral das obrigações reconhecidas em favor do agravado,
tendo este requerido a expedição de ofício ao INSS para desconto em parte do
benefício previdenciário recebido pelo ora recorrente fls. 122/123.
Informações prestadas pelo INSS a respeito do benefício
previdenciário recebido, mensalmente, pelo agravante constam às fls. 128.
Diante o quadro, o d. juízo a quo determinou a penhora do
percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário mensal recebido pelo
agravante r. decisão atacada.
Sem razão o agravante.
Quanto
à
impenhorabilidade
dos
proventos
de
aposentadoria, dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art.
833.
São
impenhoráveis:
..................................................................................................
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
..................................................................................................
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37757
4
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos
mensais,
devendo
a
constrição
observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
(destaquei)
É sabido que a expressão “prestação alimentícia” que
autoriza a penhora de valores, nos termos do citado parágrafo 2o do inciso IV do
art. 833 do NCPC, não contempla toda e qualquer verba alimentar, mas sim
pensão alimentícia decorrente de direito de família e de indenização por ato
ilícito.
Caso dos autos, não se havendo falar em afastamento da
constrição judicial ou mesmo na redução do percentual aplicado, já que a medida,
da forma como determinada, bem atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por ato
ilícito (acidente de trânsito). Cumprimento de sentença.
Pedido de penhora de montante recebido a título salário pelo
executado. Admissibilidade. Condenação que engloba o
pagamento de pensão mensal, que tem natureza alimentícia.
Impenhorabilidade de salário que não se aplica à hipótese de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, conforme dispõe o artigo
833, §2o, do Código de Processo Civil. Penhora de 30% do
salário líquido. Razoabilidade e proporcionalidade. Decisão
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2016433-50.2020.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado,
Des. Rel. Ruy Coppola, j. em 22.04.2020);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Acidente
de
trânsito.
Cumprimento de sentença. Penhora. Determinada constrição
sobre benefício previdenciário. Impenhorabilidade, via de
regra, determinada pelo art. 833, IV, CPC/15. Exceção,
porém, em se tratando de crédito decorrente de prestação
alimentar, prevista no §2o do mesmo dispositivo legal.
Previsão de possibilidade de penhora sobre benefício
previdenciário contida nos artigos 114 e 115, IV, da Lei
8213/91, referente à obrigação de prestar alimentos
reconhecida em sentença judicial, independentemente de
decorrer de relação parental ou de ato ilícito, como na
hipótese. Agravo provido em parte (Agravo de Instrumento no
2075567-47.2016.8.26.0000, Rel. Des. Soares Levada, 34a Câm. Dir. Priv.,
j. 22/06/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária. Indenização
por danos materiais e extrapatrimoniais decorrente de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37757
5
ilícito (acidente de trânsito). Fase de cumprimento de
sentença. Insurgência recursal contra o r. pronunciamento
que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo
executado, mantendo a constrição determinada sobre 30% de
seus proventos brutos de aposentadoria. Admissibilidade do
bloqueio, tendo em vista a exceção à regra da
impenhorabilidade prevista no §2o, do artigo 833, do Código
de Processo Civil. Hipótese, todavia, em que o percentual
fixado devera recair sobre os proventos líquidos do
executado, porquanto razoável para satisfação da dívida,
sem, contudo, configurar o comprometimento integral dos
recursos destinados à subsistência do devedor. Recurso
provido
em
parte.
(Agravo
de
Instrumento
no
2093919-19.2017.8.26.0000 - Rel. Des. Sergio Alfieri - 27a Câm. Dir. priv. -
j. 31/10/2017).
Assim, ante a aplicação da exceção prevista no
parágrafo 2o, inciso IV do art. 833 do NCPC ao caso ora analisado,
cumpre a manutenção integral da r. decisão atacada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator